Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700131-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CAMURCA MAZZINI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a manutenção ativa de sua habilitação para dirigir enquanto se discute o pedido de nulidade de auto de infração. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança do direito alegado para justificar a medida. O recorrente foi autuado por infração de trânsito tipificada no art. 165 do CTB (“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008)”), culminando na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Não há no processo elementos que indiquem, de forma inequívoca, irregularidade na autuação e na aplicação da penalidade. Considerando a presunção de legalidade dos atos administrativos, a apuração de eventual inconsistência no processo administrativo que concluiu pela aplicação da penalidade demanda o exaurimento da cognição com a formação do contraditório. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito